Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704893-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão antecipatória da tutela recursal ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Não é possível a penhora de metade do patrimônio em nome da esposa do devedor quando esta não integrou a lide originária e, portanto, não exerceu o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas. A recorrente alega violação ao artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de pesquisa no Bacenjud, Renajud, Infojud e E-RIDF para fins de localização de bens em nome da esposa do recorrido, para que possa garantir o pagamento do débito, uma vez que o recorrido é proprietário de 50% (cinquenta por cento) dos bens que estão em nome de sua esposa, tendo em vista o regime de casamento entre eles. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não pode a cônjuge do agravado, que não compôs a lide na ação de conhecimento ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença derivada de provimento que não a alcançou” (ID 17817417), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS BASTANTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula do STF. 2. O acolhimento da pretensão recursal de ilegitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença demandaria o revolvimento do contrato e das provas carreadas aos autos, procedimentos vedados em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1846541/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). Igualmente, não merece trânsito o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025